Tribunal: CARF
Processo: 16682.902791/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902791/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.015 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PER/DCOMP. VINCULAÇÃO COM AUTO DE INFRAÇÃO.
Transmitido o PER/DCOMP e glosado o saldo credor em processo de
lançamento fiscal que conta com julgamento de mérito, aplica-se ao processo
de PER/DCOMP o resultado do Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Em síntese, versam os autos sobre Pedido de Ressarcimento de IPI (4o
Trimestre/2008) cumulado com Declaração de Compensação.
Com fins de examinar a higidez do crédito pleiteado pela empresa, foi instaurado
procedimento fiscal que culminou em lançamento formalizado por meio do PAF no
16682.721.220/2012-21.
Após recomposição da escrita fiscal do LRAIPI, restou apurado como ressarcível
o seguinte saldo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902791/2011-83
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.015 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902791/2011-83

Como resultado da apuração dos créditos devidos, passíveis de ressarcimento e
não ressarcíveis, reproduz-se abaixo planilha constante do item 4 do demonstrativo
sintético de glosas e de crédito remanescente integrante da ação fiscal acima citada (fls.
1089 do processo 16682.721.220/2012-21):

Por fim, após a recomposição da escrita fiscal no Livro de Apuração do IPI,
pode-se constatar a inexistência de saldo credor ao final do 4o trimestre/2008, passível
de utilização para compensação com demais tributos por meio de DCOMP, conforme
demonstrativo a seguir (reprodução do item 5 do demonstrativo sintético acima
mencionado):

Em face do exposto, e considerando tudo mais que do processo consta, no uso da
competência do artigo 302, inciso VI, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 - em consonância com o que dispõe o artigo
71 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, delegada pela
Portaria DEMAC/RJO n.o 63/2012, publicado na D.O.U. de 20/07/2012 -, decido
INDEFERIR o PER n.o 26725.31892.220109.1.1.01-0543 e, por decorrência, NÃO
HOMOLOGAR a DCOMP n.o 18180.36011.220109.1.3.01-7013, em razão do não
reconhecimento do crédito de ressarcimento de IPI do 4o trimestre de 2008, no valor de
R$ 2.437.574,12.
Por força da presente decisão, determine-se a cobrança do seguinte débito
objeto da referida DCOMP com os devidos acréscimos legais:

Apreciados os fundamentos trazidos pela empresa em Manifestação de
Inconformidade para reforma do Despacho Decisório, a 2a Turma da DRJ/POR decidiu pela
improcedência, decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.015 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902791/2011-83

IPI. COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO QUE ESGOTOU O SALDO CREDOR DO IPI.
Mantido em primeira instância o Auto de Infração que esgotou parte do saldo credor do
IPI, é de se manter o indeferimento do ressarcimento pleiteado e a parcial homologação
das compensações declaradas, em razão da perda da certeza e liquidez do direito
creditório alegado pelo interessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário defendendo,
resumidamente: (i) em sede preliminar, a suspensão dos presentes autos até o julgamento
definitivo do PAF no 16682.721220/2012-21, porquanto conexos; (ii) como matéria de mérito,
(ii.1) a imunidade tributária dos produtos industrializados; (ii.2) a possibilidade de manutenção
dos créditos; e, (iii.3) a possibilidade de aproveitamento dos créditos de IPI nas operações
imunes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Infere-se dos autos que a compensação buscada pela Recorrente não foi
homologada porque não reconhecido o saldo credor de IPI (4o Trimestre/2008) apurado no PER,
a ela atrelada. Isso porque, a monta ressarcível foi objeto de glosa e exigência pela Autoridade
Fiscal através do PAF no 16682.721220/2012-21 (Auto de Infração).
Tanto é verdade que a própria Autoridade Fiscal fez menção ao mencionado
lançamento que trouxe impactos no saldo credor de IPI:
Todos os documentos que subsidiaram o presente despacho - Termo de verificação, bem
como os demonstrativos e demais documentos anexos – constituem parte integrante do
processo administrativo no 16682.721.220/2012-21 que trata de ação fiscal destinada à
verificação da apuração de créditos relativos ao IPI (período de janeiro a dezembro de
2008) para fins de ressarcimento e sua utilização para compensação de débitos por meio
de declaração de compensação (DCOMP) no 18180.36011.220109.1.3.01-7013.
Como resultado da apuração dos créditos devidos, passíveis de ressarcimento e não
ressarcíveis, reproduz-se abaixo planilha constante do item 4 do demonstrativo
sintético de glosas e de crédito remanescente integrante da ação fiscal acima citada
(fls. 1023 do processo 16682.721.220/2012-21):
Incontestável, pois, a vinculação dos presentes autos àqueles em que se discute a
glosa dos créditos.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.015 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902791/2011-83

O processo de lançamento já foi encerrado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, quando do julgamento do REsp pela 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
restando assentado (Acórdão no 9303-007.368):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Anocalendário:2008
NORMAS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DE SÚMULA.
Nos termos do art. 72 do Regimento Interno do CARF, é obrigatória a observância
pelos Conselheiros membros deste Órgão das Súmulas aprovadas pelo seu Pleno bem
como daquelas baixadas pelos antigos Conselhos de Contribuintes.
IPI. CREDITAMENTO. PRODUTOS NT. IMPOSSIBILIDADE, SÚMULAS
13DO SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E 20 DO CARF.
Nos termos da Súmula no 13 do antigo Segundo Conselho de Contribuintes
ratificada pelo Pleno do CARF como Súmula no 20:
“Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT”.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Demes
Brito e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
Nesse viés, em homenagem ao princípio da economia processual bem como, da
segurança jurídica, e alinhada ao posicionamento deste Colegiado, decido pela aplicação da
decisão meritória do PAF no 16682.721220/2012-211, no caso ora examinado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

1 Localização Atual:
Órgão: PROCURADORIA REG FAZENDA NACIONAL-2R-RJ
Movimentado em: 05/11/2021

Fl. 374
DF CARF MF
Original